Tribunal: TJMT
Processo: 1019687-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019687-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (AGRAVANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ART. 300, CPC - FATO NOVO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO MAGISTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECUESO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se visualizou.

A alegação de fatos novos demanda enfrentamento, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019687-60.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME

AGRAVADO: ELIVE PEREIRA REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Mogno Africano Investimentos Florestais Ltda.
, de decisão que na Impugnação de Crédito indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Impugnação de Crédito oposta contra Elive Pereira Reis, na qual se postulou a exclusão do crédito e a suspensão do direito de voto da credora na Assembleia Geral de Credores.

Explica que o crédito do agravado foi incluído na relação de credores no processo de Recuperação Judicial, contudo, o crédito em questão, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, tornou-se ilíquido no curso da demanda recuperacional, de maneira que deve ser excluído.

Complementa que em razão do inadimplemento contratual das empresas IRN e STM, clientes do agravado, ajuizou Ação de Rescisão de contrato de compra e venda, postulando a condenação delas ao pagamento da multa contratual no montante de R$ 500.000,00, além de indenização por perdas financeiras.

Informa que a r. sentença, confirmada pelo acórdão deste Tribunal, embora declarado a rescisão do contrato, deixou de condenar as requeridas agravantes nos prejuízos, e ainda determinou a ela, agravante que devolvesse as empresas os valores recebidos na celebração do negócio.

Noticia que pendente o julgamento do Recurso Especial por ela interposto, o agravado iniciou o procedimento de cumprimento provisório de sentença no valor de R$ 225.397,69, crédito que foi arrolado na inicial da Recuperação Judicial.

Diz, no entanto, após o ajuizamento da Recuperação Judicial, o Recurso Especial foi provido, com a determinação de retorno dos autos a este Tribunal, para que fossem apreciada e quantificada as perdas e danos suportados por conta do inadimplemento contratual.

Assevera, assim, que o fato novo e superveniente, alterou as condições do processo de recuperação judicial, por se tratar de crédito ilíquido e pendente de decisão judicial, o que levou ao pedido de exclusão do rol de credores.

Realça que o administrador judicial desconsiderou a decisão do STJ que tornou ilíquido o suposto crédito.

Aduz que com a apuração das perdas e danos, poderá haver alteração do referido crédito, com reflexos nos honorários sucumbenciais, o que levou a Impugnação de Crédito com a finalidade de exclusão da lista geral de credores.

Alerta que o fato de não ter sido designada a Assembleia Geral de Credores não afasta por si o risco de dano, considerando que o ato assemblear ocorrerá antes do julgamento definitivo do mérito da impugnação.

Requer a concessão do efeito ativo a fim de excluir o crédito impugnado da relação de credores e suspender o direito de voto do agravado na Assembleia Geral de Credores. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de confirmar a tutela recursal, para excluir o crédito do agravado da lista de credores ou que os votos sejam contabilizados em apartado.

Tutela recursal indeferida (id. 180169165).

Contraminuta (id. 180204696).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 186837650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a tutela de urgência na Impugnação de Crédito oposta contra Elive Pereira Reis, na qual se postulou a exclusão do crédito e a suspensão do direito de voto da credora na Assembleia Geral de Credores.

De acordo com a agravante, então recuperanda, o crédito da agravada deixou de ser líquido, porquanto a sua apuração se encontra pendente de julgamento em razão do provimento ao agravo em Recurso Especial que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de renovar o julgamento dos embargos de declaração.

A decisão agravada entendeu não estar presente a urgência apta a concessão da tutela postulada, como consignado:

Tal como prevê o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de liminar não merece ser acolhido.

Isso, porque, inexiste, ao menos no momento, o risco de dano à impugnante, uma vez que a Assembleia Geral de Credores ainda sequer foi convocada, podendo este Juízo dispor de maiores elementos para formar sua convicção, oportunizando o contraditório e eventual instrução do processo.

Deste modo, INDEFIRO o pedido liminar.”

Com efeito, a tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que no caso seria a participação da credora com direito de voto na Assembleia Geral de Credores, pelo valor do crédito arrolado na recuperação judicial e que estaria pendente de julgamento.

Sucede que não se visualizam tais requisitos na forma e momento postulado.

Não se olvida quanto a notícia, nesta sede recursal, de que a Assembleia Geral de Credores fora designada para dezembro próximo. Contudo, ainda que tal fato possa indicar eventualmente o perigo de dano, verdade é que não houve qualquer pronunciamento do Juízo sob tal perspectiva nova.

Assim, as razões quanto ao fato novo demandam o enfrentamento, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C NULIDADE PROCESSUAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TANTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSE DO AGRAVADO RECONHECIDA (MATÉRIA PRECLUSA) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No Recurso de Agravo de Instrumento, o julgador ad quem deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, restando vedada a análise de questões não aferidas na origem, sob pena de supressão de instância.

Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Ausentes esses requisitos, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

O fato de haver ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em tramitação, não tem condão de suspender o cumprimento da sentença da reintegração de posse, mormente quando já transitada em julgado.
(N.U 1000511-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023